Tribunal: STF
Processo: RE 460538
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO
DO AMAZONAS. EXTENSÃO DE VANTAGEM A SERVIDOR INATIVO: ART. 40, § 4º
(§ 8º, NA REDAÇÃO DA EC 20/98), DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF.
I - A verificação da natureza, geral
ou pessoal, de gratificação concedida a servidor público e a
apreciação da inconstitucionalidade de decreto estadual demandam, no
 caso dos autos, o exame de prova e de normas locais, o que torna
inviável o recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280
do STF.
II - Agravo regimental improvido.